Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010030-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEFANE AMARAL SOUZA - CPF: 052.272.461-22 (AGRAVANTE), WELLINGTON ROBERTO DA SILVA SANTOS - CPF: 370.992.198-80 (AGRAVADO), B. S. S. - CPF: 031.582.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. S. - CPF: 094.492.491-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA DE REFERÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de guarda compartilhada com alimentos e regulamentação de visitas, indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão de guarda compartilhada com residência de referência materna, fixação de alimentos provisórios e regulamentação provisória de convivência, sob o fundamento de necessidade de maior instrução probatória diante de notícia de intervenção do Conselho Tutelar relacionada à alegada instabilidade emocional da genitora.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à modificação imediata da guarda e da residência de referência dos menores; (ii) estabelecer se é possível a fixação liminar de alimentos provisórios antes da definição do arranjo de guarda e da divisão dos encargos parentais; e (iii) determinar se cabe a regulamentação provisória de visitas sem prévia avaliação técnica da dinâmica familiar.

III. Razões de decidir

1. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados de forma robusta diante da insuficiência probatória existente nos autos.

2. A notícia de intervenção do Conselho Tutelar motivada por alegada instabilidade emocional da genitora revela cenário sensível que recomenda atuação jurisdicional pautada pela cautela.

3. Demandas envolvendo guarda e convivência familiar exigem prudência judicial, pois alterações precipitadas da rotina de crianças de tenra idade podem ocasionar prejuízos à estabilidade emocional e ao desenvolvimento afetivo dos menores.

4. O Juízo de origem adotou providências adequadas ao determinar a realização de estudo psicossocial com visita domiciliar para avaliação das condições parentais, vínculos afetivos e dinâmica familiar.

5. Não há demonstração inequívoca de que a permanência dos menores com o genitor esteja ocasionando risco concreto à integridade física ou psíquica das crianças.

6. A definição da obrigação alimentar depende da adequada elucidação do arranjo de guarda e da efetiva divisão dos encargos parentais, circunstâncias ainda pendentes de instrução processual.

7. A elevada conflituosidade familiar recomenda cautela também quanto à regulamentação provisória de visitas, sendo necessária prévia avaliação técnica acerca da adaptação atual das crianças e da retomada gradual do convívio materno.

8. A manutenção da decisão agravada preserva a estabilidade da rotina dos menores até a produção de elementos técnicos consistentes, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em demandas de guarda e convivência familiar exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente quando houver notícia de vulnerabilidade emocional de um dos genitores.

2. A realização de estudo psicossocial constitui medida adequada e necessária para definição da guarda, convivência familiar e residência de referência quando o contexto fático revelar elevada conflituosidade familiar.

3. A fixação liminar de alimentos provisórios pode ser postergada quando diretamente vinculada à definição do arranjo de guarda e da divisão dos encargos parentais.

4. O princípio do melhor interesse da criança recomenda cautela na alteração abrupta da rotina dos menores sem suporte técnico e probatório suficiente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 189, II, 300 e 373, I. CF/1988, art. 227. ECA, arts. 4o e 19.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
STEFANE AMARAL SOUZA
contra a decisão proferida pelo Dr. Luis Fernando Voto Kirche, Juíza de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que, nos autos da ação de guarda compartilhada com alimentos e regulamentação de visitas com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada em desfavor de
WELLINGTON ROBERTO DA SILVA SANTOS
, indeferiu o pedido de guarda compartilhada com residência de referência da agravante e fixação de alimentos provisórios, destacando a necessidade de maior instrução probatória do feito.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que sempre exerceu a guarda fática exclusiva dos filhos desde a separação do casal, ocorrida há aproximadamente dois anos, inclusive durante a gestação do filho caçula, sendo responsável integral pelos cuidados e sustento das crianças.

Afirma que o agravado deixou de prestar assistência material regular aos menores desde dezembro de 2024, passando a contribuir de forma esporádica e irrisória, além de permanecer longos períodos sem contato com os filhos.

Alega que os menores foram retirados abruptamente de seu convívio em razão de intervenção do Conselho Tutelar, acionado pelo avô materno após desentendimento familiar de natureza financeira, sem prévia ordem judicial, laudo técnico ou comprovação de situação concreta de risco.

Sustenta que, desde então, o agravado impede completamente o contato materno com os filhos, inclusive visitas e ligações, afirmando possuir guarda definitiva das crianças.

Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, afirmando estar evidenciada a probabilidade do direito diante da guarda fática anteriormente exercida, da ausência paterna prolongada e da demonstração de condições pessoais adequadas para o exercício da maternidade, juntando documentos destinados a comprovar estabilidade emocional, atividade profissional, matrícula em curso superior, rotina saudável e regular acompanhamento da saúde dos menores.

Aduz, ainda, que o perigo de dano decorre do afastamento materno prolongado, especialmente porque o filho caçula ainda se encontrava em fase de amamentação quando houve a separação abrupta.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a tutela de urgência com fundamento exclusivo no episódio envolvendo o Conselho Tutelar, sem análise aprofundada do contexto fático e sem observância dos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Salienta que a exigência de instrução probatória exauriente para apreciação da tutela provisória esvazia a finalidade do próprio instituto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a guarda compartilhada dos menores, com residência fixa no lar materno, bem como fixar alimentos provisórios no importe correspondente a um salário-mínimo mensal. Subsidiariamente, postula a regulamentação provisória de visitas e o contato imediato com os filhos até o julgamento definitivo do recurso.

Sem pedido liminar.

Em contrarrazões (ID 356703360), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Afirma que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, inexistindo elementos probatórios suficientes a justificar a modificação da decisão recorrida.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 364136874).

O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante
STEFANE AMARAL SOUZA
pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de guarda compartilhada com residência de referência da agravante e fixação de alimentos provisórios, alegando que não há qualquer elemento concreto que demonstre sua incapacidade para o exercício do poder familiar.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine (ID 217360232, na origem):

“Trata-se de
AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA COM ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por STEFANE AMARAL SOUZA em face de ANTONELLA SOUZA SANTOS, BERNARDO SOUZA SANTOS, WELLINGTON ROBERTO DA SILVA SANTOS.

Este processo, por seu objeto deverá tramitar em
segredo de justiça,
conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil.

Concedo
os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Indefiro a guarda compartilhada com direito de visitas e arbitramento de alimentos,
pois esse juízo entende que deverá haver maior instrução probatória, pois conforme consta na petição inicial, ante a informação de que
“no dia 16 de outubro, após uma discussão da Autora com seus próprios genitores, o pai da Autora acionou o Conselho Tutelar, alegando que a autora se encontrava em momento de instabilidade emocional”.

Desse modo, ante o indeferimento da guarda compartilhada e residência fixa da genitora, determino a intimação da requerente por intermédio da sua representante legal, para que no prazo legal providencie a os documentos necessários sobre o Conselho Tutelar.

1.

ESTUDO PSICOSSOCIAL.

O estudo psicossocial, com visita domiciliar tem por objetivo averiguar as condições do menor e das partes entrevistadas, bem como para avaliar suas atuais condições de moradia, higiene, cuidados pessoais, estado de saúde, vínculos afetivos familiares.

Desse modo,
determino a realização de estudo psicossocial
. Intime-se a equipe técnica do Poder Judiciário para realização da diligencia no prazo de 20 (vinte) dias, observando as condições dos genitores para o exercício do direito de convivência. (...)”

Pois bem.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a decisão recorrida não comporta reparos neste momento processual.

Isso porque, embora a agravante apresente narrativa voltada à demonstração de que exercia a guarda fática dos menores e de que a alteração da residência das crianças ocorreu de forma abrupta, o conjunto probatório até então produzido revela cenário fático sensível e ainda insuficientemente esclarecido, especialmente diante da notícia de intervenção do Conselho Tutelar motivada por alegada instabilidade emocional da genitora, circunstância expressamente reconhecida na própria petição inicial.

Em demandas envolvendo guarda, convivência familiar e definição da residência de referência de crianças de tenra idade, a atuação jurisdicional deve ser pautada pela máxima cautela, justamente porque eventual alteração precipitada da rotina dos menores pode ocasionar consequências relevantes à sua estabilidade emocional e ao adequado desenvolvimento afetivo.

No caso concreto, o Juízo singular, longe de se omitir, adotou providências prudentes e compatíveis com a natureza da controvérsia ao reconhecer a necessidade de maior dilação probatória antes da concessão da tutela antecipada postulada. A decisão agravada não negou, em definitivo, a pretensão deduzida pela agravante, mas apenas entendeu inexistirem, naquele momento inicial da demanda, elementos seguros o bastante para justificar a imediata modificação da situação fática então estabelecida.

Com efeito, verifica-se que o Magistrado determinou expressamente a realização de estudo psicossocial com visita domiciliar, voltado à averiguação das condições de moradia, vínculos afetivos, dinâmica familiar e capacidade parental dos genitores, além de oportunizar a regular instrução do feito mediante contraditório e participação do Ministério Público.

Tal providência se revela particularmente adequada diante das peculiaridades do caso, sobretudo porque os próprios elementos técnicos até então produzidos indicam quadro de conflito intrafamiliar relevante e insuficiência de informações conclusivas acerca da dinâmica atualmente vivenciada pelos menores.

A propósito, o parecer ministerial foi expresso ao consignar que o relatório psicossocial acostado aos autos se mostrou incompleto, ante a ausência de escuta do genitor e das próprias crianças, circunstância que inviabiliza conclusão segura acerca da vinculação afetiva atual e das condições parentais dos envolvidos. Destacou, ainda, a existência de cenário de vulnerabilidade social e emocional da recorrente, aliado a intenso conflito familiar, recomendando cautela na alteração da situação consolidada até a conclusão da instrução probatória.

Nesse contexto, não se evidencia, por ora, probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a imediata reversão da situação atualmente existente, especialmente porque inexiste demonstração inequívoca de que a permanência dos menores com o genitor esteja lhes ocasionando risco concreto à integridade física ou psíquica.

De igual modo, afigura-se prudente aguardar a conclusão do acompanhamento psicossocial determinado pelo Juízo de origem, instrumento essencial para que se possa aferir, de forma técnica e imparcial, qual solução melhor atende ao superior interesse das crianças, princípio que deve prevalecer sobre os interesses individuais dos litigantes.

Também não há como, neste momento, promover a fixação liminar dos alimentos provisórios na forma postulada pela agravante, porquanto a definição da obrigação alimentar está diretamente relacionada ao arranjo de guarda e à efetiva divisão dos encargos parentais, questões que ainda dependem de adequada elucidação probatória.

Cumpre destacar que a tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que, na hipótese, não se apresentam de forma suficientemente robusta a justificar a reforma da decisão agravada em sede de cognição sumária.

Ao contrário, a manutenção da decisão recorrida preserva a necessária estabilidade processual até que sejam produzidos elementos técnicos mais consistentes, evitando-se alteração abrupta da rotina dos menores sem lastro probatório seguro.

De igual modo, não comporta acolhimento, neste momento processual, o pedido subsidiário de regulamentação provisória de visitas formulado pela agravante.

Isso porque a controvérsia instaurada nos autos evidencia quadro de elevada conflituosidade familiar, aliado à necessidade de prévia avaliação técnica acerca da dinâmica atualmente estabelecida entre os genitores e os menores, circunstâncias que recomendam cautela também quanto à definição do regime de convivência.

Conforme consignado pelo Juízo singular, mostra-se imprescindível a realização do estudo psicossocial já determinado, inclusive para avaliação dos vínculos afetivos, da adaptação atual das crianças e das condições adequadas para eventual retomada gradual do convívio materno, de forma a preservar o superior interesse dos menores e evitar exposição das crianças a situação potencialmente desestabilizadora.

Nesse contexto, a definição do regime de visitas sem prévia instrução mínima e sem elementos técnicos suficientes poderia ensejar solução dissociada das reais necessidades emocionais e psicológicas dos infantes, especialmente diante do quadro de conflito narrado nos autos.

Assim, a prudência recomenda que a matéria seja apreciada pelo Juízo de origem após a realização do acompanhamento psicossocial e sob o crivo do contraditório, ocasião em que haverá melhores condições para definição segura da convivência familiar.

Diante desse cenário, verifica-se que o Juízo de origem agiu com prudência e cautela ao postergar a apreciação definitiva das questões relativas à guarda, convivência familiar e alimentos para momento posterior à adequada instrução processual, providência que se mostra consentânea com o princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
STEFANE AMARAL SOUZA
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026